Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DECORRENTES DE INVESTIMENTOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. STJ. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante alega a inviabilidade da penhora dos seus ativos financeiros (R$ 1.336,79), sob o fundamento de que decorrem de contas de investimento.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, firmou a tese de que “é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento” (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC).

III. Na espécie, o longo período de tramitação da demanda executória, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito exequendo, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186, do Código Civil).

IV. Ademais, da análise detida dos documentos apresentados, constata-se que a parte recorrente não demonstrou a impenhorabilidade dos valores constritos, qual seja, a natureza equivalente a caderneta de poupança da quantia tornada indisponível e que fosse apta a garantir a subsistência do executado e de sua família.

V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de se manter a decisão impugnada, com a consequente transferência dos valores bloqueados para a conta bancária indicada pelo exequente.

VI. Agravo desprovido. Desconstituídos os efeitos da decisão liminar.